Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-85.2019.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO.
1. Determinada emenda à petição inicial para a apresentação de documentos essenciais ao processamento da lide e prestação de caução, o autor limitou-se a informar que não prestaria a caução.
2. O juiz indeferirá a petição inicial ao verificar que não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, se o autor não for capaz de suprir a irregularidade ou o vício.
3. O autor não cumpriu corretamente a determinação de emenda à petição inicial, não merecendo reparo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo nos termos dos arts. 330, IV e 485, I, do CPC.
4. Apelação desprovida.